Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REFORMA DAS REPRIMENDAS, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Havendo condenação com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito, a agravante da reincidência deve ser reconhecida, com reflexos no quantum da reprimenda, no regime inicial de cumprimento de pena e na benesse do artigo 44 do Código Penal.
3. Recurso defensivo desprovido. Apelo ministerial parcialmente provido.